Tribunal: TJDFT
Processo: 0729739-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Recurso de Apelação. Previdência complementar. Ausência de contribuição. Cancelamento de inscrição. Pedido de reingresso. Improcedência.
I.- Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer movida por ex-participante contra instituto de previdência complementar.
ii.- Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento da inscrição do autor no plano de previdência complementar foi regular e, consequentemente, se o autor teria direito ao reingresso e ao recebimento do respectivo benefício complementar.
iii.- Razões de decidir
3. O regulamento do POSTALPREV prevê a perda da condição de participante após atraso superior a três meses nas contribuições, seguido de notificação e cancelamento da inscrição. O autor confirma haver deixado de contribuir e não contestou haver recebido aludida notificação.
4. Embora alegue que deixou de contribuir em razão da ausência de condições para tanto, dos autos se constata que lhe foi concedido o auxílio-doença com data retroativa a período em que já se encontrava desligado do plano de benefício.
5. A previdência complementar depende do equilíbrio de suas contas, não sendo viável o recebimento de benefícios sem a correspondente contraprestação.
iv.- Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.
------------